Tribunal: TJBA
Processo: 0565749-98.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565749-98.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: RENOVA MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA E OUTROS

Advogado(s)
:
ANTENOR CARDOSO SILVA FILHO

APELADO: BASTOS & MACHADO LTDA.

Advogado(s)
:
JEAN CERQUEIRA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA EXPLORAÇÃO DE JAZIDA DE AREIA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS A AMPARAR A PRETENSÃO AUTORAL. ÁREA ARRENDADA CONFORME TERMOS CONTRATUAIS E LICENÇA AMBIENTAL VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO EXPRESSA DO APELADO EM FORNECER ACESSO PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO PELA PROPRIEDADE VIZINHA. CONSTRUÇÃO DE PONTE SEM PREVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. DESATENDIMENTO INOBSERVADO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0565749-98.2014.8.05.0001, em que figuram como litigantes as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.